Tribunal: TJSP
Processo: 1012937-13.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do Acórdão. Decisão colegiada realizou o juízo positivo de readequação e fixou a verba honorária pelo critério objetivo. Alegação de omissão relativa aos honorários recursais.

HONORÁRIOS RECURSAIS. Não configuração de omissão. A decisão colegiada promoveu a readequação para integrar o v. acórdão em conformidade com o padrão decisório de caráter vinculante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do Acórdão. Decisão colegiada realizou o juízo positivo de readequação e fixou a verba honorária pelo critério objetivo. Alegação de omissão relativa aos honorários recursais.

HONORÁRIOS RECURSAIS. Não configuração de omissão. A decisão colegiada promoveu a readequação para integrar o v. acórdão em conformidade com o padrão decisório de caráter vinculante constituído no Tema 1076 do STJ. Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatoria. Não há falar em omissão em relação à fixação dos honorários recursais do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, porque a decisão colegiada albergou, expressamente, o trabalho desempenhado em segundo grau de jurisdição. O acórdão originário havia fixado os honorários, por equidade, em 1% do valor da causa atualizado. Majoração, em juízo positivo de readequação, de 1% sobre o valor da causa atualizado para o percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, em conformidade com o proveito econômico obtido pela parte. A falta de liquidez do proveito econômico obtido pelas partes impede a definição exata do percentual previstos nos incisos I a V, do §3o, do CPC, na fase cognitiva. Em atendimento ao disposto no art. 85, §4o, II, do CPC, a efetiva definição do percentual somente ocorrerá na fase de liquidação do julgado. A própria embargante anuncia que o conteúdo econômico da causa se encontra compreendido na faixa do inciso II, §3o, do art. 85, do CPC, resultado na majoração do percentual de 1% do valor da causa para 8% do proveito econômico obtido pela parte. Ausência de omissão.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento do recurso. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.